Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NO SPC – DÍVIDA INEXISTENTE, PORQUE QUITADA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões.
1.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Contudo, no caso em apreço, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a condenação à compensação pelos danos morais decorrentes da manutenção da negativação, sob o argumento de ter encaminhado ao SPC “solicitação de retificação da anotação, ante a ‘regularização do título’”. Em consequência, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
2. Enseja indenização por danos morais a manutenção de restrição de crédito em decorrência de dívida inexistente, porque previamente liquidada pelo devedor.
3. O autor narra ter tido um crédito negado em 07/04/2022 em razão de seu nome estar inscrito no SPC por débito no valor de R$ 4.029,71, prévia e regularmente quitado em 09/04/2018 (ID 41738910). Inobstante o pagamento realizado (ID 41738911), o credor não adotou as providências para a baixa da negativação, razão pela qual postula a compensação pelos danos morais, a declaração de inexistência do débito e a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.
3. O requerido limita-se a imputar à administradora do banco de dados a responsabilidade pela manutenção da negativação, ao argumento de que “o requerido comunicou tempestivamente àquela entidade, a regularização do título”, o que excluiria sua responsabilidade pelo evento danoso.
4. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu na obrigação de excluir, definitivamente, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso. Em suas razões recusais, renova o argumento de que a comunicação de exclusão foi feita e que a responsabilidade pela manutenção do nome do consumidor foi da administradora do banco de dados. Subsidiariamente, alega que, ainda que assim não fosse, não houve violação dos direitos da personalidade.
5. O dever de indenizar em tais casos independe da prova de abalo psíquico ou emocional, restando configurada com o só registro e manutenção da restrição de crédito, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
6. No caso dos autos, apesar de haver nos autos comprovação de que houve o pedido tempestivo de exclusão do nome do consumidor do cadastro negativador, o requerido não foi diligente para fiscalizar se a baixa do gravame ocorrera de fato. Como bem fundamentado na sentença recorrida: “(...) tal fato não exime a credora responsável pela inserção do registro de verificar e fiscalizar o devido cumprimento da regra legal, de modo que, não sendo promovida a baixa correspondente, responde objetivamente pela reparação dos danos eventuais causados ao consumidor em razão da manutenção indevida da restrição cadastral, ressalvado, em todo caso, o direito de regresso” (ID 41738937 - Pág. 2).
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento à diretriz, entendo que o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem em R$ 10.000,00 não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quando comparado com outros julgados de igual natureza prolatados por este Colegiado.
9. Por essas razões, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, e também pela ausência de comprovação de outros desdobramentos decorrentes da indevida negativação, entendo que a importância de R$ 5.000,00 se mostra melhore adequada aos mencionados critérios.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzi o valor do dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.